Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011962-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM - CNPJ: 10.781.789/0001-19 (AGRAVANTE), LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS - CPF: 650.127.551-20 (AGRAVADO), ALIPIO DOS REIS SANTOS - CPF: 039.033.411-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não sendo viável a reunião dos processos em razão da competência absoluta, a despeito da conexão existente, deve ser reconhecida a prejudicialidade entre as ações, suspendendo-se a demanda reivindicatória, cujo mérito depende do julgamento da ação de usucapião - art. 313, V, 'a', do novo CPC 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0001783-81.2015.8.11.0046 - Cód. 76476 movida por LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS, deferiu a tutela de urgência vindicada para suspensão da presente ação reivindicatória, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, até o sentenciamento da referida demanda de usucapião nº 0001815-23.2014.8.11.0046.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso, na forma instrumental, com o escopo de reformá-la.

Aduz que ‘os processos estão no mesmo patamar. Ambos foram saneados e as partes especificaram suas provas. Na Reinvindicátória (id. 120736892-Pág.12) e na Usucapião (id. 124507619-Pág.1/2). Ainda, conforme id. 120735972-Pág.61, foi determinado a conexão dos processos e os mesmos estão apensados e tramitando no mesmo patamar de igualdade, portanto, não há que se falar que este está na frente daquele; Aliás, as ações (Reivindicatória e Usucapião) estão condicionadas ao resultado uma da outra, pois, trata-se do mesmo imóvel e, jamais poderão serem julgadas separadas, sob pena de decisão conflitante e nulidade futura.’.

Requer a reforma da decisão objurgada de (id. 136133846 - Pág. 1/3), para que, urgentemente seja revogada a tutela de urgência nos moldes em que colocamos, reconhecendo-se a necessidade de julgamento conjunto das demandas, uma vez que ambas estão na mesma fase processual, por ser de direito.

Argumenta que suspender o andamento desta Ação até o sentenciamento da Usucapião, é fato impossível, pois, uma parte está sendo beneficiada em detrimento da outra; devendo ser aplicado o teor do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira.

Acrescenta que, não pode vir agora, sob argumentos vãos, buscar renovar um fato já sacramentado dentro do feito, ferindo o princípio da coisa julgada (artigos 507 e 508 do CPC).

Requer o provimento do Agravo, reformando-se a r. decisão agravada, para que, urgentemente seja revogada a tutela de urgência deferida nos moldes em que colocamos, reconhecendo-se a necessidade de julgamento conjunto das demandas (Reivindicatória e Usucapião), sob pena de decisão conflitante, com o prosseguimento normal da Ação Reivindicatória e Ação de Usucapião, em conjunto, sem as suas suspensões, uma vez que ambas as ações estão condicionadas ao resultado uma da outra, pois, trata-se do mesmo imóvel, estão apensadas e tramitando no mesmo patamar de igualdade; outrossim, seja mantida a decisão de id. 120735972 - Pág. 76/77, em face da que essa matéria já foi debatida e julgada conforme restou demonstrado na decisão retro, que ora juntamos, portanto, preclusa nova discussão sobre ela, não podendo ser objeto de pedido novo (art. 507 e 508 do CPC).

A liminar foi indeferida. (id. 213636662)

Sem contrarrazões. (id. 217579683)

Informações. (id. 219673198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COMPANHIA TEXTIL DE ANIAGEM, em face da decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0001783-81.2015.8.11.0046 - Cód. 76476 movida por LEDEQUIAS FERNANDES DE ASSIS, deferiu a tutela de urgência vindicada para suspensão da presente ação reivindicatória, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, até o sentenciamento da referida demanda de usucapião nº 0001815-23.2014.8.11.0046.

Pois bem.
A r. decisão agravada deve ser mantida.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, deve-se, reconhecer a prejudicialidade entre as ações, suspendendo a demanda cuja sentença de mérito depender do provimento de outra causa, nos termos do art. 313, V, 'a', do novo CPC de 2015, que dispõe:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente."

Sobre o tema leciona o doutrinador Elpídio Donizetti:

"O art. 313, V, a, estabelece a suspensão do processo em razão de questão prejudicial que deva ser decidida em outro processo.

Prejudiciais são questões de mérito que condicionam ou influem no julgamento de outra demanda. Assim, a usucapião é questão prejudicial em relação ao pedido de reivindicatório formulado em relação ao mesmo imóvel.

(...) Havendo apensamento dos autos - é o que normalmente ocorre em razão da conexão - não há suspensão, porquanto a sentença, também nesse caso, julgará simultaneamente ambos os processos. A despeito da prejudicialidade, ensejadora de decisões conflitantes, pode não ser possível a reunião dos processos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, seja porque se encontram eles em graus de jurisdição distintos. É nessa hipótese que se impõe a suspensão." (DONIZETTI, Elpídio, Curso Didático de Direito Processual Civil, Editora Atlas, 19ª Edição, 2016, pg. 514/515)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0322780.64.2016.8.09.0100 COMARCA: LUZIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL APELANTE: CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A APELADO: EVARISTO EUSTORGIO DA SILVA RELATORA: DESª. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA COM USUCAPIÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE. NATUREZA PETITÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA REIVINDICATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA CASSADA. I A ação de usucapião possui caráter petitório. A aquisição originária da propriedade, regulada pelo direito material, é que se firma na posse. O processo judicial de usucapião não pressupõe posse, mas propriedade, já adquirida no plano do direito material. O provimento jurisdicional da ação de usucapião é meramente declaratório da aquisição da propriedade. II Possuindo ambas as ações usucapião e reivindicatória caráter petitório, insubsistente a conclusão sentencial de que seria necessário a extinção da demanda reivindicatória. III Lado outro, inviável a aplicação da teoria da causa madura, materializada no art. 1.013, § 3º, CPC, pois incabível o julgamento da ação reivindicatória na pendência da ação de usucapião. Nos termos do art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda. Na hipótese, necessário a suspensão da reivindicatória até o deslinde final da ação de usucapião, pois acaso procedente a segunda, haverá prejudicialidade externa da primeira. IV Apelo conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o sobrestamento da ação reivindicatória até o julgamento final da ação de usucapião conexa. ACÓRDÃO Vista, relatada e discutida esta APELAÇÃO CÍVEL Nº 0322780.64.2016.8.09.0100, da comarca de LUZIÂNIA-GO, em que é apelante CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A e apelado EVARISTO EUSTORGIO DA SILVA. DECISÃO: Decide o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelos componentes da 1ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível à unanimidade de votos, conhecer e prover parcialmente a apelação cível, nos termos do voto da relatora. Participaram do julgamento, além da relatora, a Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo e o Des. Carlos Escher. A sessão foi presidida pela Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco. Presente ao julgamento o Procurador de Justiça Deusdete Carnot Damacena. Documento datado e assinado no próprio sistema. (TJ-GO 03227806420168090100, Relator: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - AÇÃO DE USUCAPIÃO - VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - CONEXÃO - REUNIÃO VEDADA - SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO ATÉ O DESLINDE DA SEGUNDA. - A prejudicialidade externa, prevista na alínea 'a", inciso IV, do art. 265, do CPC, que tem o condão de suspender a tramitação do feito, deve ser reconhecida quando cuidar da mesma relação jurídica e for capaz de interferir efetivamente na decisão. - Não sendo possível a reunião dos processos em razão da competência absoluta da Vara de Registros Públicos, apesar da conexão existente, deve ser reconhecida a prejudicialidade entre as ações, suspendendo-se a demanda cuja sentença de mérito depender do provimento da outra causa, nos termos do art. 265, IV, do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.629594-4/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0016, publicação da súmula em 06/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ QUE OCORRA O JULGAMENTO DA MATÉRIA PREJUDICIAL. NULIDADE. CASSAR A SENTENÇA. Existindo relação de prejudicialidade, uma vez cassada a sentença proferida na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, resulta nula também a decisão lançada no feito conexo, que deverá ser suspenso, até que ocorra o julgamento da questão prejudicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.751767-4/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2015, publicação da súmula em 27/11/2015)

Logo, diante da dependência das causas, e da prejudicialidade da ação de usucapião em relação à presente ação reivindicatória, a manutenção da r. decisão que suspendeu a ação reivindicatória até o julgamento da ação de usucapião é medida que se impõe, eis que o julgamento de matéria de uma está intimamente ligado ao da outra, tanto que foram reunidas, justamente para apreciação simultânea, de modo a evitar decisões conflitantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024